Tribunal: TJSP
Processo: 1025467-94.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025467-94.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VIA VAREJO S/A, é embargado JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025467-94.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 30519
2
VOTO No 30519 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025467-94.2019.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: VIA VAREJO S/A
EMBARGADO: JOÃO PAULO PEREIRA DE SOUZA
COMARCA: CAPITAL (10a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO).
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
CONTRADIÇÃO NO JULGADO
OCORRÊNCIA DE
ERRO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA VAREJO S/A
contra v. Acórdão (fls. 943/949), que, por votação unânime, conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram provimento a ele.
A embargante sustenta que houve contradição no julgado, ao
argumento de que o termo inicial da correção monetária da indenização fixada por
danos morais contrariava a Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, devendo a
correção monetária se aplicada a partir da data do arbitramento.
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada
contraminuta, oportunidade em que foi pugnada pela condenação da parte adversa ao
pagamento de multa por ato protelatório.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
De fato, em que pese a r. decisão não tenha restado contraditória,
mormente porque nada foi apontado em relação aos elementos constantes no bojo do
v. acórdão, fora cometido evidente erro material em relação ao termo inicial de
incidência da correção monetária.
Isto porque, tratando-se de indenização por danos morais, a correção
monetária do montante arbitrado deve ser corrigido a partir do arbitramento da
indenização, nos termos da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça e não da
citação tal como constou da r. decisão embargada.
Assim, onde se lê na parte dispositiva que: “Destarte, CONHECE-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025467-94.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 30519
3
EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE PROVIMENTO a ela, para o fim
de majorar a condenação a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), acrescida de correção monetária e de juros de mora a partir da citação,
afastando a sucumbência recíproca”. deve passar a ser lido que: “Destarte,
CONHECE-SE EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, DÁ-SE PROVIMENTO a
ela, para o fim de majorar a condenação a título de danos morais para R$ 15.000,00
(quinze mil reais), acrescida de correção monetária a partir do arbitramento, nos
termos da Súmula 362 do C. STJ e de juros de mora a partir da citação, afastando a
sucumbência recíproca”.
Desta forma, tendo em vista o acolhimento do recurso interposto,
prejudicada a análise do pedido de aplicação de multa pela interposição de recurso
protelatório.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO,
para o fim de determinar que a correção monetária deverá ser aplicada a partir do
arbitramento da indenização.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora